Tribunal: TJDFT
Processo: 0709358-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709358-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Probabilidade de Provimento do Recurso – Menores Impúberes – Presunção de Hipossuficiência – Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada em relação aos menores. Os agravantes menores reclamam direito próprio, ainda que representado por seus genitores, recaindo, portanto, sobre eles a análise da condição econômica. Logo, sendo presumida a incapacidade econômica do menor de idade, o deferimento das benesses na Justiça Gratuita é medida que se impõe, sob pena de inviabilizar o próprio exercício do direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. A propósito do tema, colham-se os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFICÍO DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA. BENESSE PLEITEADA POR MENOR DE IDADE. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Para fins de concessão da gratuidade de justiça, a avaliação das condições econômico-financeiras deve ser dirigida à parte realmente interessada e, não, a terceiros, apesar de figurarem como assistentes ou representantes processuais, com fulcro no art. 99, § 6o, do CPC/15. 3. Por se tratar de demanda ajuizada por menor de idade, que não possui disponibilidade econômico-financeira, e considerando a natureza personalíssima do benefício pleiteado, resta devidamente demonstrada a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1319307, 07477923920208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MENOR. PRESUNÇÃO. ADVOGADO PARTICULAR. NATUREZA E OBJETO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A pessoa do genitor não se confunde com a do filho menor, que goza da presunção de hipossuficiência, tendo em vista a sua tenra idade, tornando-se presumível sua falta de condições financeiras. 2. A contratação de advogado particular não constitui motivo, por si só, para o indeferimento do benefício, regra validada no § 4o do artigo 99 do Código de Processo Civil. 3. O fato de se tratar de inventário, causa que envolve questões patrimoniais, também não é razão para alicerçar a rejeição do pedido, porquanto inexiste esse critério legal. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1074749, 07145786220178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2018, publicado no DJE: 23/2/2018.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO DEDUZIDA EXCLUSIVAMENTE EM NOME DE MENOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. 1. O agravante defende que não possui condições de arcar com as despesas processuais, uma vez que, em razão de sua menoridade, não exerce atividade laborativa. Além do mais, argumenta que a situação de hipossuficiência deve ser aferida independentemente da condição financeira de seus genitores e representantes legais. 2. Nos termos constitucionais e legais, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo destinada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98, do CPC. 3. Segundo entendimento firmado por esta e. Corte de Justiça, para a finalidade de aferição da condição de hipossuficiência, não se deve considerar a situação financeira dos representantes legais do menor na hipótese em que a demanda é ajuizada exclusivamente por este, presumindo-se a sua incapacidade de arcar com as custas processuais, já que não exerce atividade laborativa e depende exclusivamente dos seus pais. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1193160, 07064196220198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019.) Diante do exposto, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça aos menores D.G.F. e Y.G.F. Comunique-se ao Juízo de origem, a fim de que aprecie o pedido de tutela provisória de urgência, considerando o quadro de saúde do menor D.G.F., dispensando-lhe as Informações. Quanto ao genitor dos menores, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Essa norma se coaduna com a nossa Constituição Federal de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso, há indícios de que o genitor dos menores é empresário, não sendo possível presumir a sua hipossuficiência, como alega. Dessa forma, ao agravante ROBERTO FERMIANO para colacionar aos autos: a) declaração de Imposto de Renda do último exercício financeiro; b) 3 (três) últimos extratos bancários, e; c) comprovação documental das despesas suportadas. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator